Tribunal: STF
Processo: STA 101
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OCORRÊNCIA DE
   GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM
   TERMOS DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37,
   XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA
   CONSTITUCIONAL 41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
        1.
   Esgotamento da instância recursal como pressuposto para
   formulação do pedido de suspensão de tutela antecipada.
   Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Precedentes.
2. Lei
   8.437/92, art. 4º, c/c a Lei 9.494/97, art. 1º: subsunção a uma
   de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à economia e à
   ordem públicas: deferimento do pedido de contracautela.
3.
   Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
4. Alegação de afronta aos princípios do direito
   adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: matéria de mérito
   do processo principal. Inadequação da sua apreciação em pedido de
   suspensão, que tem pressupostos específicos.
5. Precedentes.
6.
   Agravo regimental improvido.